Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO OTACÍLIO FERREIRA SANTANA, substituído processualmente e anuente ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renuncia expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 11821139), e requer o prosseguimento da ação quanto a ele, declarando-se parcialmente prejudicado o recurso de ID 11821639 (ID’s 11821637 e 118210647). O Distrito Federal não se opôs aos pedidos (ID 11821641). Ao ID 11821588, devidamente homologado o pedido de desistência parcial, apenas quanto ao citado beneficiário, do recurso extraordinário sobrestado nos respectivos embargos do devedor (EME 2008.00.2.014051-9). É o relato do necessário. Decido. De início, nada a prover quanto ao recurso de ID 11821639, porquanto já apreciado pelo julgado de ID 11821652, mediante o qual, a Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 11821202, diante da renúncia manifestada, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação ao requerente e, quanto a ele, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento. Nesse contexto, ressalto que o processo já foi saneado quanto ao mencionado substituído (decisão de ID 118201589), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda a seu respeito, e os seus cálculos, elaborados de acordo com o disposto na cláusula 6a do acordo firmado entre as partes, sem a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária (ID 11821592), devidamente homologados, determinada a expedição de seu correspondente precatório (ID 118201596). Isso posto, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID 11821575), homologo a renúncia apresentada pelo requerente, nos termos supracitados, e, em relação a ele, já revogada a suspensão do processo, defiro o pedido de prosseguimento do feito. Cumpra-se a decisão de ID 118201596, expedindo-se o correspondente requisitório em favor de OTACÍLIO FERREIRA SANTANA, sem o destaque da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID 11821595. Ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador